Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-29.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000403-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OTAVIO BEHLING JUNIOR - CPF: 005.529.901-67 (RECORRENTE), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINE SILVA - CPF: 028.142.041-65 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000403-29.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1000403-29.2024.8.11.0001

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:
Otávio Behling Junior e Mayara Cristine Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO COM
COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE 04 (QUATRO) DIAS DE ANTECEDÊNCIA -
RESOLUÇÃO No 556/2020 DA ANAC - DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratado, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no artigo 2o da Resolução ANAC 556/2020”.
A recorrente logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000403-29.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1000403-29.2024.8.11.0001

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos: Otávio Behling Junior e Mayara Cristine Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:

8o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id
.
213440126)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrente ao pagamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e ao pagamento de R$184,31 (cento e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 213440129)
:
a recorrente defende a reforma da sentença,
para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 213440138)
:
defende a improcedência do recurso, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000403-29.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1000403-29.2024.8.11.0001

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos: Otávio Behling Junior e Mayara Cristine Silva

VOTO

Colendo pares;

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a empresa aérea ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

Da narrativa dos fatos os autores alegam que
adquiriram passagens aéreas (ida e volta) de Cuiabá/MT com destino a São José do Rio Preto/SP para o dia 12/10/2023 às 08h25 e chegada ao destino às 15h45 do mesmo dia. E retorno agendado para o dia 14/10/2023 às 19h55 com chegada às 00h50 do dia seguinte.

Aduz que alguns dias antes do embarque, a empresa recorrente de forma unilateral alterou o horário dos voos de ida e de volta, em razão da alteração tiveram que adquirir mais uma diária de hotel
.

A companhia aérea por sua vez alega que a alteração se deu em razão da alteração na malha aérea que ocorreu na data de 08/10/2023 (04 dias antes da partida), que promoveu o aviso prévio via e-mail para os autores, e que eles no dia da viagem embarcaram normalmente sem relatos intercorrências, assim não há dever de indenizar.

Evidencia-se dos autos
(Id. 213440107)
que a alteração dos voos
foi comunicado pela empresa recorrente
aos recorridos, por e-mail cadastrado na reserva, na data de
09/10/2023
, com 3 (três) dias antes do voo, cumprindo a determinação de antecedência mínima 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

A resolução 556/2020 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), assim preceitua, vejamos:

“
Art. 2o As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016”.

Desta feita, a empresa recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Ademais, anoto que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Com efeito, em que pese as alegações da recorrente, não restou efetivamente demonstrada a ocorrência do dano.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALTERAÇÃO DE VOO. AVISO PRÉVIO DE NO MÍNIMO 72 (SETENTA E DUAS) HORAS. ÔNUS PROBATÓRIO OPE LEGIS. EXIGÊNCIA CUMPRIDA CONFORME FATOS E DOCUMENTOS TRAZIDOS COM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DO ARTIGO 341 DO CPC APLICADO TAMBÉM À RÉPLICA. DANO MATERIAL E MORAL INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 12 da Resolução no 400 da Agencia Nacional de Aviação Civil prevê que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
2. A empresa aérea juntou aos autos telas de seu sistema interno, para demonstrar que informou ao consumidor acerca da alteração com antecedência, bem como lhe oportunizou a remarcação ou cancelamento do voo e, em razão da opção do cliente pela remarcação, esta foi realizada com sucesso.3. Instado a se manifestar em réplica, o autor fez alegação genérica, sem contestar especificamente o teor do contido no documento, aduzindo que o principal motivo da viagem era para não perder o aniversário de sua avó, e que o adiantamento da viagem lhe causou transtornos.4. Fatos e documentos trazidos, na forma do artigo 373, II, do CPC, que, apesar de produzidos unilateralmente, foram submetidos ao contraditório, e não sofreram impugnação. Ônus da impugnação especificada (artigo 341 do CPC), também aplicado à réplica, por analogia.5. Recurso conhecido e provido.(N.U 1019948-77.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)”.

Logo a sentença deve ser reformada, afastando a condenação à
indenização por danos morais imposta a companhia aérea, por ausência de falha na prestação de serviço
.

No que tange ao valor de R$ 184,31 (cento e oitenta e quatro reais e trinta e um reais) a título de dano material, deve ser mantido tendo em vista que restou comprovado o seu desembolso em Id. 213440111.

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de afastar a condenação a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024